Tribunal: TCU
Processo: 035.318/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que tratou de representação de equipe de fiscalização do TCU sobre irregularidade no provimento de cargos estratégicos na área de fiscalização ambiental do Ibama.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) contra o Acórdão 1393/2022-TCU-Plenário , que tratou de representação sobre indícios de irregularidade em nomeações para cargos estratégicos na área de fiscalização ambiental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, do RITCU e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência ao Ibama de que a ausência de elaboração e disponibilização dos perfis profissionais dos cargos em comissão e funções comissionadas de níveis 11 a 17, alocados em sua estrutura regimental caracteriza o descumprimento do § 1o do art. 10 da Lei 14.204/2021 e o art. 24 do Decreto 10.829/2021; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ibama, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo.